Tribunal: TJDFT
Processo: 0734464-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. LUCROS E DIVIDENDOS DA EMPRESA DE QUE O EXECUTADO É SÓCIO. SALÁRIO. MÉDICO. POSSIBILIDADE. PERCENTUAL. PRESERVAÇÃO DA DIGNIDADE E SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR. ACÓRDÃO MANTIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos pelo Executado em face de acórdão que, julgando prejudicado o Agravo Interno, deu provimento a Agravo de Instrumento interposto pelo Exequente, nos autos de cumprimento de sentença, para deferir a penhora dos lucros e dividendos das empresas de que o devedor pessoa natural é sócio, com a ressalva de serem liberadas se atingido o montante da dívida atualizada, bem como, sucessivamente, a penhora de 15% (quinze por cento) dos rendimentos percebidos pelo Embargante
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão:
(i) definir se o acórdão incorre em omissão ao determinar a constrição de lucros e dividendos das sociedades das quais o Embargante é sócio, sem proceder à análise concreta e individualizada do impacto financeiro atual da medida e desconsiderando a natureza alimentar da verba.
(iii) se há excesso de penhora, sob o argumento de que foi autorizada a constrição ampla e concomitante de lucros e dividendos oriundos de três pessoas jurídicas distintas, sem limitação de percentual, escalonamento e análise de proporcionalidade.
(iii) se a medida deferida viola a garantia constitucional à subsistência digna.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15.
4. Devidamente analisadas as questões devolvidas a exame, em consonância com os elementos trazidos aos autos e dentro dos limites objeto do feito, não há qualquer vício no acórdão a ser sanado pela via integrativa e, portanto, a pretensão declaratória não merece acolhimento.
5. Consta do v. acórdão a mitigação da regra da impenhorabilidade salarial pelo c. STJ. E, na hipótese de diversas fontes de renda serem constritas, caberá ao d. Juízo a quo liberar as que ultrapassarem o montante do débito.
6. De acordo com os valores percebidos em 2024 e dada a diversidade de fontes de renda como médico, bem como pelo fato de serem desconhecidas as despesas suportadas, deve prevalecer a regra da sujeição do patrimônio do Executado à satisfação do direito buscado pelo credor.
7. Os lucros e resultados a serem distribuídos ao sócio-devedor permitem a penhora direta por sua natureza indenizatória e não, salarial, conforme entendimento do c. STJ.
8. A pretensão de rediscutir os fundamentos do acórdão atacado não se coaduna com a estreita via dos declaratórios, devendo a parte manejar os recursos extraordinários cabíveis a fim de reformar o decidido.
9. O julgador não está obrigado arebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio.
10. Para fins de prequestionamento, deve a parte Embargante observar as hipóteses de cabimento dos aclaratórios estabelecidas no estatuto processual vigente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.
Teses de julgamento:
“1. A inexistência de vício previsto no art. 1.022 do CPC/15 impede o acolhimento dos embargos de declaração, ainda que opostos com finalidade de prequestionamento.
2. A fundamentação suficiente e coerente afasta a necessidade de enfrentamento individualizado de todos os argumentos das partes.
3. Os embargos de declaração não constituem via adequada para o reexame do que restou decidido no v. acórdão.”